Tribunal: TJDFT
Processo: 0751468-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA. JUÍZO DE REGISTROS PÚBLICOS. EX-ESPOSO DEMANDA EXCLUSÃO DE SEU PATRONÍMICO DO NOME DA EX-ESPOSA. DIVÓRCIO TRANSITADO EM JULGADO. NOME. DIREITO DE PERSONALIDADE. NOME DE CASADA MANTIDO. TEORIA DA IMUTABILIDADE. AÇÃO DE ESTADO. CARÁTER NÃO REGISTRAL. CONFLITO NÃO PROVIDO. COMPETÊNCIA FIXADA PARA O JUÍZO SUSCITADO. VARA DE FAMÍLIA.
1. Cinge-se a controvérsia, ora analisada, em definir qual o juízo competente para o processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer, consistente no requerimento do ex-cônjuge para que seu sobrenome seja retirado do nome de sua ex-esposa, mesmo já transitado em julgado o divórcio havido entre as partes. São conflitantes o Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (suscitante) e o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília (suscitado).
2. O nome civil é um dos mais relevantes elementos individualizadores da pessoa natural. Se constitui em uma marca da personalidade do indivíduo, capaz de particularizá-lo no contexto da vida social e produzir reflexos na ordem jurídica.
3. O direito ao nome é tutelado pelo ordenamento jurídico por exprimir um interesse público (de perfeita identificação de cada um dos indivíduos), bem como um interesse individual (de cada pessoa ser identificada e respeitada no seio das relações sociais).
4. É consensual a adoção da Teoria dos Direitos da Personalidade para definição da natureza jurídica do nome. Tal teoria disciplina que o nome é um direito da personalidade, e como tal protegido, pois individualiza a pessoa, distinguindo-a de outras.
5. O casamento é uma das possibilidades de aquisição de patronímico familiar mediante ato jurídico de efeitos reflexos, onde a sua inscrição tem eficácia constitutiva.
6. Princípio da Imutabilidade que aduz que, diante de seu aspecto público, o assento do nome somente pode ser alterado por medida excepcional prevista em lei ou determinada por decisão judicial e se verificada a presença dos requisitos de excepcionalidade e motivação.
7. Pode-se aferir que a demanda em comento, extrapola a competência da Vara de Registros Públicos, ou seja, extrapola a matéria registral em si, cuja alteração do nome a pedido de terceiro exige a comprovação de motivação hábil para tal, o que necessitará da devida instrução processual, prescindindo de dilação probatória.
8. Por envolver questões de estado, atinentes à personalidade e à dignidade humana provenientes do nome da pessoa, e pela falta de caráter estritamente registral da ação, deve prosperar a pretensão do Juízo Suscitante.
9. Conflito Negativo de Competência conhecido e desprovido. Fixado o Juízo de Família como competente.